Tribunal: TJDFT
Processo: 0005070-17.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005070-17.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a renúncia manifestada por ALLAN MARINET GUIMARÃES DE ALMEIDA ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos (ID: 44761177). Expeça-se RPV em benefício de ALLAN MARINET GUIMARÃES DE ALMEIDA, no limite de 40 salários-mínimos, com destaque dos honorários contratuais. No mais, cumpram-se as decisões de ID: 44886921 e 43500890 com as expedição dos requisitórios. I. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador